Tribunal: CARF
Processo: 15563.720259/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa.
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Comprovado nos autos que o signatário da intimação, contador da empresa, estava investido da função de mandatário, além de considerado preposto, válido é o ato.
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA.
A intimação feita através de preposto encontra amparo legal no art. 23, I, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97. Consoante a Teoria da Aparência, é válida a ciência dos Autos de Infração, acusada sem ressalvas, por pessoa que acompanhou todo o procedimento de fiscalização, identificando-se como contador, assinando termos, apresentando documentos, e prestando esclarecimentos, sem que tenha havido, por parte da direção do interessado, protesto contra sua conduta.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720259/2013-03
ACÓRDÃO
3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Comprovado nos autos que o signatário da intimação, contador da
empresa, estava investido da função de mandatário, além de considerado
preposto, válido é o ato.
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
A intimação feita através de preposto encontra amparo legal no art. 23, I,
do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97.
Consoante a Teoria da Aparência, é válida a ciência dos Autos de Infração,
acusada sem ressalvas, por pessoa que acompanhou todo o procedimento
de fiscalização, identificando-se como contador, assinando termos,
apresentando documentos, e prestando esclarecimentos, sem que tenha
havido, por parte da direção do interessado, protesto contra sua conduta.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99.
SÚMULA CARF No 11
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
2
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica
aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu
art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA, já qualificada nos autos, teve contra si lavrados
autos de infração (fls. 2 e 66/81), onde foram formalizadas exigências de PIS e de
Cofins, relativamente a todos meses do ano-calendário de 2009, com aplicação de
multa de ofício de 75% e juros SELIC:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
3

A autoridade fiscal autuou o contribuinte por insuficiência de recolhimento do PIS
e da Cofins, com base na utilização indevida de créditos tributários das
contribuições, conforme a planilha abaixo, anexa ao Termo de Verificação Fiscal
(fls. 62/65):

Cientificado dos autos de infração em 15/10/2013 (fls. 67 e 75), o contribuinte
apresentou em 14/11/2013 a impugnação de fls. 102/107, por meio da qual
combate os lançamentos tributários, com os argumentos a seguir resumidos: -
- Alega que o Sr.João Vicente Teixeira Lacerda, contador da empresa, não teria
poderes para receber auto de infração em nome da Impugnante, diante disso, o
ato de ciência seria nulo de pleno direito. Sustenta que o Sr.Lacerda não seria
mandatário da empresa, como exigido pelo art. 23, I, do Decreto 70.235/79, já
que a Impugnante não teria lhe dado poderes para o ato de ciência da autuação.
Assim teriam sido feridos os princípios da legalidade, do devido processo legal e
do contraditório e ampla defesa;
- No caso dos Autos de Infração em questão, diz que somente veio a tomar
conhecimento dos fatos horas antes do término do prazo para a interposição da
presente impugnação, uma vez que, por não ter outorgado tais poderes ao Sr.
João Vicente, não se preocupou em contatá-lo com a devida urgência. Tal fato
resultou no cerceamento de defesa adequada, já que não haveria mais prazo
suficiente para demonstrar as irregularidades dos valores do crédito tributário
constantes no demonstrativo consolidado;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
4
- Ao final, pede que seja:
a) declarada a nulidade do ato intimatório do auto de infração;
b) anulado todo o auto de infração ou, assim não entendendo, a declaração de
nulidade dos atos posteriores ao da lavratura do auto de infração, a fim de que
seja reaberto o prazo para a defesa, na forma e no prazo legal.
É o relatório.
Em apreciação da impugnação, a 4a Turma da DRJ/FOR por meio do acordão 08-
50.280 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Comprovado nos autos que o signatário da intimação, contador da empresa,
estava investido da função de mandatário, além de considerado preposto, válido
é o ato.
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA.
A intimação feita através de preposto encontra amparo legal no art. 23, I, do
Decreto n° 70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97. Consoante a Teoria
da Aparência, é válida a ciência dos Autos de Infração, acusada sem ressalvas, por
pessoa que acompanhou todo o procedimento de fiscalização, identificando-se
como contador, assinando termos, apresentando documentos, e prestando
esclarecimentos, sem que tenha havido, por parte da direção do interessado,
protesto contra sua conduta.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário reiterando
os argumentos de nulidade de representação apresentada em impugnação e inovando em relação
ao argumento de nulidade do auto de infração por carência de elementos essenciais, tais como
descrição dos fatos. Argui, ainda, em preliminar, a prescrição intercorrente nos termos da lei no
9.873/99 em face da inercia administrativa no julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
5
Da Preclusão: nulidade do auto de infração por carência de elementos essenciais,
tais como descrição dos fatos.
Inicialmente, é imperioso destacar que a Recorrente traz em seu recurso voluntário
matéria não impugnada e comprovada anteriormente, especificamente em relação à nulidade do
auto de infração por carência de elementos essenciais, tais como descrição dos fatos. A
Recorrente insurge com este novo argumento apenas em recurso voluntário, não tendo em
momento algum suscitado a questão em impugnação.
Contudo, considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, razão pela qual não pode a Recorrente insurgir com fato não
impugnado em momento processual oportuno, prevalecendo assim o comando do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, ou seja, a preclusão.
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos à
nulidade do auto de infração por carência de elementos essenciais, tais como descrição dos fatos,
em face da preclusão.
Preliminares:
Nulidade da intimação do auto de infração.
Em suas razões recursais, a Recorrente repete os argumentos apresentados em
impugnação, insistindo que o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador da empresa, não teria
poderes para receber o auto de infração em nome da Impugnante, diante disso, o ato de ciência
seria nulo de pleno direito. Sustenta que o Sr. Lacerda não seria mandatário da empresa, como
exigido pelo art. 23, I, do Decreto no 70.235/79, já que a Recorrente não outorgou poderes para o
ato de ciência da autuação. Assim, teriam sido feridos os princípios da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório e ampla defesa.
Considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também em
recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões adoto e reproduzo a decisão recorrida, como fundamento no presente voto, nos
termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/20231.
“(...)
De acordo com a Defesa, o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador da
empresa, não teria poderes para receber auto de infração em nome da
Impugnante, diante disso, o ato de ciência seria nulo de pleno direito, já que o Sr.
Lacerda não seria mandatário da empresa, como exigido pelo art. 23, I, do

1 “Art. 114.(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e(...)”
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
6
Decreto 70.235/79, pois não teriam sido lhe dado poderes para o ato de ciência
da autuação.
Vejamos o teor do inciso I, do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (...) (grifei)
O Impugnante afirma que a procuração de fl. 95 não daria poderes ao contador
João Vicente Teixeira Lacerda para assinar os termos relativos à lavratura dos
autos de infração, mas se esquece que, junto com a própria impugnação, juntou
aos autos a procuração de fl. 112, que transcrevemos abaixo:

Percebe-se que por este instrumento de mandato, diga-se de passagem não
revogado pela procuração de fl. 95, o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda detinha
poderes para assinar termos e passar recibos perante a Receita Federal do Brasil.
De tal modo, que tinha sim poderes para assinar os termos relativos à lavratura
dos autos de infração.
Mesmo que não tivéssemos conhecimento da existência do documento de fl. 112,
ainda assim a ciência dos lançamentos tributários não teria qualquer mácula. É
que a conduta do Sr. João Vicente Teixeira Lacerda e as circunstâncias do presente
caso o caracterizariam como preposto do sujeito passivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
7
Do exame dos documentos que constam deste processo, não restam dúvidas
quanto à situação de fato aqui configurada: o contador da Impugnante
comportou-se como autêntico preposto, tomando ciência dos lançamentos sem
ressalva, assinando o campo indicado para o representante legal, conforme autos
de infração (fls. 67 e 75) e seus anexos:
Termo de Verificação Fiscal (fl. 64) e Termos de Encerramento (fls. 96/97).
Com efeito, observa-se que, ao longo do procedimento fiscal, João Vicente
Teixeira Lacerda recebeu e atendeu às intimações e termos expedidos pela
fiscalização. É o que se colhe das assinaturas constantes dos seguintes
documentos, juntados ao processo:
a) Termo de Intimação Fiscal II (fls. 51/52); b) 5 (cinco)Termos de Prosseguimento
de Ação Fiscal (fls. 53/56 e 61); c) Termo de Intimação Fiscal III (fls. 57/58); d)
Resposta ao Termo de Intimação Fiscal III (fl. 59).
Oportuno ressaltar que, durante a realização do procedimento fiscal, em nenhum
momento os administradores ou representantes legais da empresa protestaram
contra a conduta do Sr. João Vicente Teixeira Lacerda que, ao final, tomou ciência
dos autos de infração, sem fazer qualquer ressalva.
Diante dessas circunstâncias, se invocada a Teoria da Aparência, pode-se afirmar
que o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador, atuou como autêntico preposto
da Impugnante e, nesta condição, a intimação da lavratura dos autos de infração,
em sua pessoa, foi validamente efetuada, conforme autoriza o inc. I, do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972.
A respeito da função de preposto, vale acrescentar que o Código Civil, instituído
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ampliou a responsabilidade dos
contabilistas e auxiliares que foram destacados, nos artigos 1.177 e 1.178, da
Seção III, Título IV, do Livro II sobre o Direito de Empresa, como prepostos da
sociedade.
Nesse sentido, preconiza o art. 1.178 que os preponentes são responsáveis pelos
atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à
atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.
Portanto, exercendo função de mandatário do sujeito passivo – nos termos da
procuração que lhe fora outorgada (fl. 112) – ou considerado seu preposto, restou
indiscutivelmente comprovado nestes autos que o Sr. João Vicente Teixeira
Lacerda detinha poderes para firmar ciência dos autos de infração ora em exame,
fato esse que implica na validade do ato.
Ademais, se na intimação por via postal, endereçada para o domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo (inciso II do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972),
não se exige a assinatura de seu representante legal no Aviso de Recebimento,
com muito mais razão será válida a intimação, recebida sem qualquer ressalva, na
sede da empresa, por pessoa cujo vínculo com o sujeito passivo é indiscutível.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
8
Em consonância com o entendimento esposado neste Voto, cumpre trazer à
colação o posicionamento da jurisprudência administrativa e, ainda, do Superior
Tribunal de Justiça, acerca do tema, cujas ementas encontram-se transcritas a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO
FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Considera-se efetivada a notificação na data do recebimento no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte. É irrelevante o fato de que, quem recebeu o
documento, não seja o representante legal da pessoa jurídica mas sim seu
contador sem vínculo de emprego, assinando a cópia sem ressalvas.
Aplicação da Teoria da Aparência.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 1805-00.081 – 5a Turma Especial – Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 28 de maio
de 2009)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO ENTREGUE NO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE
Considera-se efetivada a intimação na data do recebimento do auto de
infração no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. É irrelevante o fato de
que, quem recebeu o documento, não seja o representante legal da
pessoa jurídica, assinando a cópia sem ressalvas. Aplicação da Teoria da
Aparência. (Acórdão no 1802-00.453 – 2a Turma Especial – Primeira Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 17 de
maio de 2010)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial intempestivo.
ATENDIMENTO
À
FISCALIZAÇÃO
POR
FUNCIONÁRIO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
Se funcionário da empresa fiscalizada, atendendo à intimação, entregou à
Fiscalização documentos da pessoa jurídica, não havia razão para supor
que o empregado não estava autorizado a fazê-lo, como também não era
possível imaginar, naquelas circunstâncias, que a mesma pessoa estivesse
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
9
despida de representação para assinar o MPF-Complementar, já que se
dispôs a assiná-lo no local de trabalho. Diante disso, aplica-se ao caso
concreto a teoria da aparência, estando evidente uma situação de fato
cercada de circunstâncias materiais que manifestamente a apresentam
como se fora uma situação de direito, segundo a ordem normal e geral das
coisas, afinal as relações se baseiam na confiança legítima das pessoas.
(Acórdão no 9101-003.615 – 1a Turma – Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em 06 de junho de 2018)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA –
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA – EFETIVAÇÃO EM PESSOA QUE SE
APRESENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – CPC, ART. 215 –
PRECEDENTE DA EG. 1a SEÇÃO.
Impõe-se reconhecer a validade da citação e intimação da pessoa jurídica
realizada em quem, na sua sede, se apresenta como seu representante
legal e recebe a citação sem qualquer manifestação a respeito da falta de
poderes de representação em Juízo. Aplicação do princípio da
instrumentalidade processual em consonância com a aplicação da teoria da
aparência.
07/11/2002 T2 - SEGUNDA TURMA Acórdão RESP 241701 / SP ; RECURSO
ESPECIAL
1999/0113178-2
DJ
DATA:10/02/2003
PG:00177
Relator
Min.FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094)

CITAÇÃO. PESSOA JURIDICA. PESSOA QUE SE APRESENTA COMO
REPRESENTANTE DA EMPRESA. DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO.POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, EM CASO COMO A DOS AUTOS,
EM QUE A CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ, NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DOENÇA ADQUIRIDA NO TRABALHO, FOI EFETUADA NA PESSOA DE QUEM
SE APRESENTA EM REUNIÕES PUBLICAS COMO REPRESENTANTE DA
EMPRESA RE PARA RELAÇÕES TRABALHISTAS, UTILIZA O CARIMBO DA
FIRMA E RECEBEU A CITAÇÃO SEM QUALQUER RESSALVA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS DOS QUAIS A PARTE ADVERSA TEVE CONHECIMENTO, COM
POSSIBILIDADE DE SOBRE ELES SE MANIFESTAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 398 DO CPC. 24/03/1997 T4 - QUARTA TURMA Acórdão RESP
110766 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1996/0065339-9 DJ DATA:27/10/1997
PG:54810 Min. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102).
CITAÇÃO. Pessoa jurídica. Preposto. Validade da citação feita no
estabelecimento da empresa na pessoa de quem se diz seu representante
e assina o mandado debaixo do carimbo da firma.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
10
Acórdão
RESP
DATA:01/07/1999
201427/RJ;RECURSOESPECIAL1999/0005354-0DJ
PG:00183
Min.
(1102)18/05/1999 - QUARTA TURMA

PROCESSUAL
CIVIL.
CITAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.RECEBIMENTO QUE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA.
Em consonância com o moderno princípio da instrumentalidade processual,
que recomenda o desprezo a formalidades desprovida de efeitos
prejudiciais, é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a
validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se
apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer
ressalva quanto a inexistência de poderes para representá-la em Juízo.
DE 02/08/2000 CE - CORTE ESPECIAL Acórdão ERESP 156970 / SP ;
EMBARGOS DIVERGÊNCIA 1999/0015803-2 Min. VICENTE LEAL.
Destaques não são do Original.
Assim, descabe o pedido de nulidade do ato intimatório e/ou do auto de infração,
ressaltando-se que todos os elementos que embasaram a autuação estavam à
disposição do contribuinte para o exercício pleno de sua defesa.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário.
(...)”
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da intimação.
Prescrição intercorrente.
A Recorrente em sede preliminar, arguiu a aplicabilidade da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99 concluindo pela ocorrência ao caso em decorrência da
morosidade no julgamento da impugnação.
Neste ponto, vejamos o dispositivo invocado que regulamenta o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta,
e dá outras providências:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.917 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720259/2013-03
11
Ocorre que o mesmo diploma legal, estabelece as exceções de aplicabilidade da
prescrição intercorrente, sendo certo que seu art. 5o está claramente previsto que não se aplicará
aos processos e procedimentos de natureza tributária, vejamos:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No mesmo sentido, temos a súmula vinculante CARF no 11, cuja observância é
obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
Por fim, é imperioso destacar que não foram apresentados argumentos relativos ao
mérito da autuação.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 240
DF CARF MF
Original